Tribunal: TJBA
Processo: 8017737-76.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8017737-76.2024.8.05.0080

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:BRUNA SILVA MIRANDA FONSECA

Advogado(s): CLEBIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR

EMBARGADO:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s):
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA ANTERIOR – DESCUMPRIMENTO DE TUTELAS ANTECIPADAS QUE CONDICIONAVAM A CONTINUIDADE DO PLANO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS – INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA E NÃO AFASTADA COM PROVA DE QUITAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU OUTROS VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se embargos de declaração em face de acórdão que deu provimento aos apelos apresentados pela acionada e julgou pela improcedência dos pedidos autorais, frente a flagrante inadimplência da autoria em descumprimento da tutela antecipada que determinou a manutenção dos pagamentos em contraprestação à manutenção do plano.

2. O acórdão guerreado firmou posição que, no momento do ajuizamento da ação já havia inadimplência por parte da parte autora, que se manteve durante toda ação, o que justificou o cancelamento do plano, já que ambas as tutelas antecipadas deferidas em relação ao contrato, tanto nos juizados, quanto na Vara de Origem, exigiam que a autora pagasse as mensalidades.

3. O acórdão bem esclarece a motivação do entendimento pela inadimplência ocorrida e o descumprimento das tutelas antecipadas deferidas que autorizam o cancelamento do plano de saúde, faltando a lógica comezinha que o mesmo fosse mantido sem a devida contraprestação.

4. A inadimplência é confessa e as razões recursais admitem que só houve retorno ao pagamento após o deferimento da tutela antecipada e referente aos meses de julho e julho de 2023, não havendo comprovante de pagamento desde então, enquanto nenhuma decisão nos autos determinou a suspensão de pagamentos e assim não poderia proceder, tendo em vista o caráter sinalagmático e de trato sucessivo dos contratos de seguro-saúde.

5. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

6
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017737-76.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
e como apelada
BRUNA SILVA MIRANDA FONSECA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 6 de Abril de 2026.